Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-37.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 147, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, § 1o, c/c artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei n° 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de ameaça encontra respaldo nas provas constantes dos autos; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iii) apurar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena com a aplicação simultânea da agravante genérica e da causa de aumento específica; (iv) verificar a legalidade da indenização por danos morais.; (v) determinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de ameaça (art. 147 do CP) é crime formal, consumando-se com a simples prolação de palavras que sejam idôneas, independentemente de a vítima ter se sentido ameaçada ou não. Também é irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
4. O fato de o acusado estar alterado por efeito de entorpecentes ou álcool não afasta o dolo da conduta de ameaça, pois para sua configuração não se exige ânimo calmo e refletido.
5. Embora a ausência de laudo pericial não seja impeditivo absoluto para a condenação pelo crime de lesão corporal, no caso analisado, nenhuma outra prova foi produzida, capaz de atestar a configuração do delito referido, razão pela qual é devida a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
6. A aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, e da causa de aumento do art. 147, §1o, do mesmo diploma legal, configura bis in idem.
7. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, é possível a concessão da suspensão condicional da pena, mesmo em crimes de violência doméstica.
8. É cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória nos crimes de violência doméstica, desde que expressamente requerida, conforme jurisprudência consolidada que considera o dano in re ipsa nesses casos.
9. Compete ao juízo da execução penal a análise do pedido de gratuidade de justiça, conforme orientação fixada na Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “c”, e §3o; 44; 59; 68; 69; 77; 129, §13; 147, §1o; 61, II, “f”. CPP, arts. 158, 167, 387, IV. Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21. Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.651.461/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024. TJDFT, Acórdão 2006835, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 05.06.2025, DJe 13.06.2025; Acórdão 2007015, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.06.2025, DJe 17.06.2025; Acórdão 2004667, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 09.06.2025; Acórdão 2019012, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 18.07.2025; Acórdão 1845362, Rel. Jansen Fialho, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024, PJe 22.04.2024.